Tribunal: TJBA
Processo: 8000373-59.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000373-59.2022.8.05.0081 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS e outros (6) Advogado(s): ADRIANO AMARAL BEDRAN APELADO: GERMANO FOCKINK Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DESVIRTUAMENTO DO PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo espólio de Rosa Lustosa Messias contra sentença que indeferiu o pedido de protesto judicial e extinguiu o processo, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC. O apelante visava interromper a prescrição aquisitiva (usucapião) de imóvel rural de 382.000 hectares localizado no Município de Formosa do Rio Preto/BA, alegando possível fraude em meação ocorrida na década de 1980, mas sem apresentar documentos que comprovassem vínculo jurídico entre as partes ou a necessidade de resguardar direito juridicamente relevante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto judicial pode ser admitido como causa interruptiva da prescrição aquisitiva na ausência de demonstração de relação jurídica entre as partes; (ii) estabelecer se a utilização do protesto judicial, com requerimento de medidas próprias de processo contencioso, desvirtua o procedimento de jurisdição voluntária previsto no artigo 726 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O protesto judicial é ato de jurisdição voluntária, sem natureza contenciosa, e sua finalidade é dar ciência formal de manifestação de vontade sobre fato juridicamente relevante a pessoa vinculada à mesma relação jurídica. A ausência de demonstração de relação jurídica entre o espólio protestante e os protestados inviabiliza a admissão do protesto judicial, pois inexiste sujeito passivo determinado com quem se possa presumir relação jurídica. O protesto judicial não comporta a formulação de pedidos típicos de ações contenciosas, como produção de provas, publicação de edital ou averbação no registro de imóveis, sob pena de desvio da sua finalidade e violação ao art. 726 do CPC. Não há óbice legal para que o apelante proponha ação anulatória ou qualquer outra que entenda cabível, razão pela qual o protesto judicial não se justifica como meio exclusivo de tutela. A tentativa de interromper a prescrição aquisitiva baseada em possível fraude ocorrida há mais de quarenta anos, sem demonstração mínima de direito subjetivo ou vínculo jurídico, configura comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico à luz do princípio do venire contra factum proprium, conforme fixado no Tema 401 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O protesto judicial, enquanto ato de jurisdição voluntária, exige a demonstração mínima de relação jurídica entre as partes para sua admissibilidade. A utilização do protesto judicial com pedidos típicos de ações contenciosas desvirtua o procedimento previsto no art. 726 do CPC e compromete sua validade. O ordenamento jurídico veda a prática de comportamento contraditório, sendo inadmissível o uso do protesto judicial como subterfúgio para interromper prescrição aquisitiva desacompanhado de elementos mínimos de direito subjetivo ou vínculo jurídico. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DESPROVER o recurso manejado, nos termos do voto do relator.